Tribunal: STF
Processo: ARE 1596822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR-TETO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. A sentença proferida na vigência do CP C/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.
2. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial.
3. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Decidiu o STJ, no julgamento do tema 1005, que a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual e não do ajuizamento da Ação Civil Pública. Ausência de interesse recursal a ensejar a interposição do presente recurso, no ponto, uma vez que reconhecida a prescrição nos termos requeridos pelo apelante.
4. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal.
5. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional", (RE nº 564354, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011)
6. Apreciando novamente a matéria, no julgamento do RE n. 937.595/RG (Tema 930 da repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.”
7. Ainda, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, em cujo cálculo da renda mensal inicial foram observadas as disposições da legislação em vigor antes da nova ordem constitucional e que submetiam o salário-de benefício apurado ao maior e ao menor valor-teto, a mesma Suprema Corte também já decidiu no sentido de que o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. (v.g.: RE n. 1105261 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ e 18/05/2018).
8. Para a readequação da renda mensal do benefício aos novos patamares estabelecidos pela EC n. 20/98 e pela EC n. 41/2003 é necessário que o salário-de-benefício apurado no momento do cálculo da RMI ou em decorrência da aplicação de revisão que importe em alteração do salário-de-benefício originário, tenha sofrido limitação em razão da imposição dos limites estabelecidos na legislação previdenciária.
9. Por outro lado, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, a aplicação da revisão prevista no art. 58 do ADCT teve por objetivo restabelecer o poder aquisitivo do benefício expresso em número de salários mínimo da data da sua concessão, cujo critério de atualização foi mantido até a edição das Leis ns. 8.212/91 e 8.213/91.
10. O art. 58 do ADCT, portanto, não implicou revisão de critério de cálculo do benefício previdenciário concedido antes da CF/88, mas apenas um critério de reajustamento com vista a preservar a expressão nominal vinculada ao salário mínimo. De consequência, não houve nenhuma repercussão sobre o salário-de-benefício apurado no momento da concessão do benefício e, por consectário lógico, não é parâmetro para se determinar a submissão aos novos tetos das EC 's 20/98 e 41/2003.
11. Somente fazem jus à adequação aos tetos estabelecidos pelas EC's 20/98 e 41/2003, portanto, os segurados que tiveram, no ato de concessão da aposentadoria, o salário-de- benefício limitado ao teto ou caso tenha havido uma revisão posterior que, após efetuada, promova alteração no salário-de-benefício originário com a sua limitação ao teto.
12. Ainda com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, em cujo cálculo da renda mensal inicial o salário-de-benefício era submetido ao maior e ao menor valor-teto, a mesma Suprema Corte também já decidiu no sentido de que o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. (v.g.: RE n. 1105261 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ e 18/05/2018).
13. O menor valor-teto, porém, era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do benefício e não propriamente um limitador do valor a ser pago ao segurado. Entretanto, o maior valor-teto já representava um limite máximo a ser pago e que correspondia, na época, a 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o benefício somente era efetivamente limitado quando submetido ao maior valor-teto. De consequência, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, somente fazem jus à readequação aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003 aqueles que sofreram constrição em razão da aplicação do maior valor-teto. Precedente: AC n. 10232705-27.2019.4.01.3800, Relator Desembargador Federal Gustavo Soares Amorim, Primeira Turma, PJ e 08/08/2022.
14. A prova dos autos demonstra que o benefício do instituidor da pensão foi concedido antes da CF/88 e não houve limitação da renda mensal ao maior valor-teto. Do mesmo modo, não há demonstração nos autos de que houve revisão do cálculo do salário-de-benefício originário. Assim, não lhe assiste o direito à revisão vindicada, uma vez que a RMI do benefício originário não sofreu nenhuma redução em razão da imposição de limite máximo ao valor do benefício.
15. O entendimento firmado pela Corte da Legalidade no julgamento do Tema 1.140 sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia diz respeito a "definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto)", não interferindo no julgamento em questão, em que o benefício, conquanto concedido antes da CF/88, não foi limitado ao maior valor teto (Mvt). Nesse sentido: AC 1012944- 79.2019.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUO NETO, TRF1- NONA TURMA, PJ e 13/09/2023 PAG.)
16. Condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
17. Apelação do INSS conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida, nos termos do item 14.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; 5º, da EC 41/2003 ; 5º, inciso XXXVI; 194, incisos IV e V; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente